Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-63.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Estupro de vulnerável. Presunção de violência. Consentimento. Irrelevante. Erro de tipo e de proibição. Dano moral.
1 - O crime de estupro de vulnerável se caracteriza com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (súmula 593 do STJ).
2 - A prova da inequívoca e inevitável falsa percepção da realidade – quanto à idade da vítima - é ônus da defesa.
3 – Evitável o erro de proibição se as circunstâncias do caso concreto permitiam ao agente alcançar conhecimento da ilicitude da conduta, antes de decidir pelo ato sexual com sua namorada, menor de 14 anos.
4 - O contexto social em que inserido o acusado - à época com 20 anos de idade, de baixa escolaridade e de origem humilde, além de ser primário - e o fato de ter confessado o ato sexual ocorrido quando namorava a vítima, mas também sem desconsiderar a gravidade da conduta, permitem reconhecer o erro de proibição evitável e reduzir a pena em um terço.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se os autos evidenciam que o acusado não dispõe de meios para pagar o valor da indenização por danos morais, recomenda-se seja esse arbitrado em valor moderado.
7 – Apelação provida em parte.